Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722466-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER AUGUSTO DE CARVALHO CAMPELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Roger Augusto de Carvalho Campelo pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas devidas. Em suas razões, o agravante narra que a sua única renda provém de remuneração como servidor público junto ao Governo do Distrito Federal (GDF), no valor líquido de R$ 7.499,14 (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos). Afirma que juntou aos autos declaração de imposto de renda, extratos bancários, contracheques e outros documentos, que entende demonstrarem a sua hipossuficiência financeira e a incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Assevera que, após o pagamento dos empréstimos, sua renda líquida é inferior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.567/23. Invoca o art. 99, § 3o, do CPC, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos declarada pela parte, salvo se houver elementos que a contradigam. Aduz que não existem nos autos elementos concretos que infirmem sua declaração de hipossuficiência econômica, argumentando que o ônus da prova para desconstituir essa presunção recai sobre a parte contrária. Enfatiza que a ausência de concessão da gratuidade de justiça pode resultar no indeferimento da petição inicial por falta de pagamento das custas processuais, causando-lhe grave e irreparável prejuízo. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal, para concessão do benefício da justiça gratuita. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar que pretende deferida. Por meio do despacho de ID no 60132897, este Relator facultou ao agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID no 60172803, juntando os documentos de ID’s nos 60172804 a 60174667. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para o deferimento da liminar pretendida. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do Relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, dispõe o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, o periculum in mora emerge dos prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigado a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, com risco de indeferimento da petição inicial por ausência de pagamento, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Por oportuno, cumpre ressaltar que, para aferir a hipossuficiência econômica alegada pela parte, este egrégio Tribunal de Justiça tem utilizado como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários-mínimos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos desta colenda 4a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. 1.O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A finalidade do benefício da gratuidade de justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 5. Recurso não provido” (Acórdão 1858456, 07044702720248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. 1 - Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1833911, 07509024120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, as provas dos autos afastam, em princípio, a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcar com as despesas processuais. Isso porque, conforme se depreende contracheque de ID no 60172807, referente ao mês de abril de 2024, o agravante é servidor público do GDF, percebendo remuneração bruta no valor de 15.082,31 (quinze mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Como se vê, a renda bruta mensal do agravante supera, em muito, o teto estipulado pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, note-se que, embora existam descontos de empréstimos consignados no seu contracheque, ainda resta ao agravante o valor líquido de R$ 7.499,14 (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), que não pode ser considerado ínfimo, vez que superior à renda média dos brasileiros e ao parâmetro jurisprudencialmente consolidado. Portanto, em uma análise prefacial, não é possível afirmar que o agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Registre-se que o fato de o agravante ter de arcar com o pagamento de empréstimos desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foram voluntariamente contraídos. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a concessão da liminar requerida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .